Tribunal: STF
Processo: HC 246347
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico. Busca domiciliar. Reconhecimento fotográfico. Nulidade processual. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Jhefferson Martimiano da Fonseca contra decisão monocrática do Relator do HC 926.360/SP, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 1). 



    O paciente foi condenado à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias, regime inicial fechado, prática do delito de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (evento 10).



    No presente writ, a Defesa sustenta a nulidade de busca domiciliar perpetrada por agentes policiais, uma vez que não havia autorização judicial para tal. Argumenta violação ao domicílio do paciente, uma vez que foram desrespeitadas as normais constitucionais a respeito do tema. Assevera a ausência de diligências prévias acerca da denúncia anônima. Aduz irregularidades no procedimento de reconhecimento fotográfico. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento de nulidade da busca domiciliar, do reconhecimento fotográfico e da absolvição do paciente. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 12):



    “Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    Passo, assim, ao exame das alegações trazidas pela defesa, a fim de verificar a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem, de ofício. 



    O Tribunal de origem considerou a validade das provas nos seguintes termos:



    ”O recurso não merece provimento. 



    O Réu foi condenado nas sanções do art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 15 de abril de 2020, por volta das 16h30m, durante estado de calamidade pública, na Rua Cunha, n° 111, Vila Mota, Catanduva/SP, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, 2 tabletes, 3 invólucros e 1 porção de maconha pesando, aproximadamente, 862,14 gramas e 19 pinos de cocaína, pesando, aproximadamente, 3,58 gramas, substâncias estas que causam dependência física e psíquica, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 



    Inicialmente, não há que se falar em violação de domicílio. Na posse de drogas, tem-se no mínimo os crimes permanentes dispostos nos arts. 28 e 33, ambos da Lei n. 11.343/06, porquanto as condutas se protraem no tempo. 



    Assim, considerando que o flagrante delito é suficiente para assegurar a entrada no domicílio de quem quer que seja, em qualquer momento, não há que se falar em prova ilícita. 



    Conforme bem fundamentou a r. sentença: “No caso concreto, a busca e apreensão realizada pelos policiais militares era lícita, pois, além das notícias anteriores sobre o tráfico de drogas pelo réu, este foi avistado momentos antes saindo daquele imóvel e, ao fugir, ele dispensou uma sacola plástica na qual havia tabletes de maconha. 



    Logo, a situação se amolda ao Tema 280 do Colendo STF e à ressalva inserida no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, pois havia fundadas razões de que no local ocorria situação de flagrante delito, uma vez que o tráfico de drogas se trata de crime permanente, não tendo sido possível a prisão do réu por conta de sua fuga e não localização logo depois.” Afasta-se, pois, a nulidade arguida. 



    No mérito, a sentença recorrida, suficientemente motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada abalada pelas razões do recurso oferecidos pela defesa, merece ser mantida quanto ao reconhecimento da ocorrência dos fatos e da autoria imputada ao Réu. 



    A materialidade restou comprovada pelo laudo de exame toxicológico definitivo de fls. 16/22 que constatou serem maconha e cocaína as substâncias apreendidas. 



    Também a autoria é certa. 



    O Réu, em juízo, negou o tráfico, afirmando que nunca residiu no imóvel, depois afirmou que Luana Bueno Gonçalves é sua companheira e Luana morou naquele imóvel com o ex-marido dela que está preso e depois que passaram a conviver, ela deixou o móvel e foi morar na casa dele. 



    Os policiais, em juízo, afirmaram que que receberam delação de que o imóvel estava sendo usado para guardar e embalar drogas pelo Réu, que seria o gerente dos pontos de tráfico do Bairro Bom Pastor. Foram ao local e avistaram o réu saindo do imóvel com duas sacolas e caminhando em direção a uma motocicleta que estava estacionada na rua. Assim que avistou os policiais, o réu dispensou uma sacola, saiu correndo e ingressou em uma mata bem próxima ao local. Na sacola dispensada pelo Réu havia tabletes de maconha. Ingressaram na casa, que estava aberta, e localizaram mais drogas, maconha e pinos de cocaína, apetrechos para embalar e preparar drogas, bem como documento em nome de Luana. A referida casa tinha pouca mobília, aparentando tratar- se de imóvel usado apenas para o embalo de drogas. A motocicleta foi apreendida. 



    Não se deve cogitar em desqualificar o depoimento de Policial somente por conta de sua condição funcional. Seu testemunho possui, pois, validade jurídica e são equivalentes aos depoimentos de testemunhas civis. Nesse sentido: 



    [...] 



    No caso em tela está evidenciado que o entorpecente seria utilizado para traficância, não havendo sequer indícios de que seria para uso pessoal ou para consumo em conjunto com terceiros. A quantidade apreendida em poder do réu é de todo incompatível com sua condição econômica para que ele a tivesse adquirido para consumo. 



    Dessa forma, é de rigor manter a condenação do Réu no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06." (e-STJ, fls. 311-313; sem grifos no original)



    Na esteira do decido em repercussão geral pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616, para a adoção da medida de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em fundadas razões as quais indiquem a situação de flagrante delito no imóvel.



    A propósito



    (...)



    No caso, segundo se infere, os policiais foram averiguar informações anônimas acerca da ocorrência do tráfico de drogas no local, quando visualizaram o paciente saindo da residência com duas sacolas e caminhando em direção a uma motocicleta que estava estacionada na rua. Assim que avistou os policiais, o réu dispensou uma sacola, que continha 1 tablete e 1 porção de maconha, saiu correndo e ingressou em uma mata bem próxima ao local, razão pela qual os agentes ingressaram na casa, onde foram localizados 3 invólucros e 1 tablete de maconha, 19 pinos de cocaína, 2 pratos e 1 (uma) peneira com resquícios de crack. Nesse contexto, não há dúvida sobre a presença de fundadas razões para a busca domiciliar.



    Nesse sentido 



    (...)



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente